Tribunal: STF
Processo: RE 1452937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Agravos regimentais no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Intempestividade dos agravos regimentais. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Ação direta de inconstitucionalidade estadual contra o art. 100, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 2.578/2012, do Estado do Tocantins. Dispositivos legais que permitem o retorno de militares ao serviço da ativa após o encerramento de mandato eletivo. 5. Inconstitucionalidade formal. Legislação estadual conformadora do art. 14, § 8º, da Constituição Federal. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Violação ao art. 22, I, da CF/88. 6. Inconstitucionalidade material. Desrespeito ao art. 14, § 8º, da CF/88. Militares com mais de dez anos de serviço: afastamento definitivo, automaticamente, no ato da diplomação. Inadmissibilidade de retorno às atividades militares após o encerramento do mandato eletivo. Impedimento de politização e partidarização das forças militares. 7. Modulação de efeitos. Requisitos legais não preenchidos. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravos regimentais não conhecidos.